Tribunal: CARF
Processo: 10976.720013/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720013/2016-09
ACÓRDÃO
2201-012.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DA FRUTA DONA AMELIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61,
“caput”, e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigida para os casos de
pagamento em atraso combinado com a declaração do débito em GFIP.
MULTA. RELEVAÇÃO. DATA DA AUTUAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO No
6.727/2009.
O benefício da relevação da multa previsto no art. 291, do Regulamento da
Previdência Social vigorou até 12/01/2009, data em que foi publicado o
Decreto no 6.727. Como a autuação foi posterior à revogação, não se aplica
a relevação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2016-09
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 143-144):
O presente lançamento trata de contribuições previdenciárias (parte da empresa
– FPAS - 2141 e SAT - 2158) incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, e
foram apuradas em razão da empresa declarar ser optante do Simples Nacional
sem nunca ter feito a opção.
O lançamento totaliza R$286.008,33.
Foram apontadas como responsáveis solidárias do crédito tributário as seguintes
pessoas jurídicas: [...]
A formação do grupo econômico foi constatada pela fiscalização por meio dos
contratos sociais das mesmas, nos quais figuram como administradores comuns a
elas os sócios Jules Renê Gomes, CPF: 792.746.926-68 e Gláucia Adriana Lobo,
CPF: 014.151.146-09. Foram anexadas cópias das alterações dos contratos sociais
das empresas componentes do grupo econômico, que conferem poderes de
administração a Jules Renê Gomes e Gláucia Adriana Lobo.
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
- em nenhum momento o Auditor-Fiscal orientou a autuada sobre a suposta
irregularidade, tampouco lhe concedeu prazo para a adequação necessária em
seus procedimentos;
- O Auditor-Fiscal compareceu pela primeira vez no estabelecimento e
imediatamente lavrou arbitrariamente o auto de infração, em claro desrespeito
ao procedimento administrativo estabelecido pela Lei Complementar 123/2006,
art. 55, “caput” e §1o;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2016-09
3
- a multa de ofício é inconstitucional, por ferir o artigo 150, IV da Constituição
Federal, que veda a utilização do tributo com efeito de confisco;
- requer a relevação da multa por estarem atendidos todos os requisitos deste
benefício;
- caso não seja acatado o pedido de relevação da multa, requer a redução da
multa para o patamar de 20%.

A DRJ deliberou (fls. 143—145) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil
a previsão da dupla visita.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da relevação da multa era previsto somente para obrigações
acessórias e foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e
§§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso
combinado com a declaração do débito em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 28/11/2016 (fls. 189-
191), recorreu em 26/12/2016 (fls. 197-203), argumentando que a multa aplicada no presente
caso é inconstitucional, pois ofensiva à capacidade contributiva. Pede, assim, a nulidade do auto
de infração e, caso superada a preliminar, que a multa de ofício seja reduzida ao percentual de
20%, com fundamento no art. 59, da Lei n.o 8.383/1991.
É o relatório.

VOTO
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2016-09
4
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias (parte da empresa – FPAS - 2141 e SAT - 2158) incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 23-24):
[...] o sujeito passivo apesar de nunca ter sido incluído no SIMPLES NACIONAL,
declarou em GFIP as remunerações apuradas em todo o período fiscalizado como
se regularmente fosse optante por tal regime. A constatação está no exame da
cópia do documento Simples Nacional – Consulta Histórico, anexado ao presente
relatório fiscal.
Foi constatada, ainda, a existência de grupo econômico com as empresas
mencionadas no relatório fiscal (fl. 24), mas as responsáveis solidárias, apesar de regularmente
intimadas (fls. 110-125), não impugnaram o lançamento nem apresentaram recurso.
A recorrente apresenta dois argumentos para pleitear a nulidade do lançamento:
a) a multa de ofício cobrada é inconstitucional, pois confiscatória; e
b) deve ser aplicada o redutor previsto no art. 59, da Lei n.o 8.383/1991.
Em relação ao primeiro argumento, aplica-se a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acerca da aplicação do art. 61 da Lei n.o 9.430/96, esta não é possível, pelos
motivos expostos na decisão recorrida, os quais adoto como fundamento (fl. 111):
O pedido de aplicação da multa de mora de 20% não merece prosperar, uma vez
que tal multa, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e §§1o
e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigida para os casos de pagamento em atraso e
declaração do débito em GFIP. Portanto, não se aplica no presente caso, uma vez
que não houve a declaração em GFIP.
Finalmente, em relação à relevação da multa, o dispositivo que o permitia (art. 291,
do Regulamento da Previdência Social), desde que presentes as condições legais (ser o infrator
primário; ter corrigido a falta; e não ter ocorrido circunstância agravante), foi revogado pelo
Decreto no 6.727/2009. Deste modo, não há base legal para o pedido da recorrente, uma vez que
o período de apuração aqui analisado é posterior à revogação.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.206 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2016-09
5

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 220
DF CARF MF
Original